Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013294-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (AGRAVADO), DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA - CPF: 941.579.441-00 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM PARA AGUARDAR DESLINDE DE RECURSO ESPECIAL QUE DIRIME QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO QUE PRESTIGIA O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Admitido cabimento do recurso porque, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

A razão determinante para a suspensão do feito teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravante Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado que
“a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca”
(sic).

Em consulta aos andamentos do AgInt no Recurso Especial nº. 1996548-MT, em que pese a Ministra relatora do caso no STJ – Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – tenha revisto a decisão que daria ensejo a referida suspensão, assinalando que
“registro que não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil, porque, ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada”
, além de que
“não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque, ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido”
(sic), ainda
não operou o trânsito em julgado
do referido recurso, pendendo de análise de novo recurso de agravo interno interposto contra a referida decisão, ainda sem previsão de análise pelo Colegiado da Corte Superior.

Considerando que o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante, reverberando a conclusão jurídica da Instância Superior no processo de origem, seguindo o mote da segurança jurídica preconizado pelo sistema de precedentes do vigente CPC (arts. 926 e 927), impõe-se aguardar o deslinde do referido recurso especial para seguimento do processamento da causa de origem na forma do art. 313, V,
a
do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013294-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA, DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juíza de Direito Substituta
Paula Tathiana Pinheiro
, que nos autos da
“Ação declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito”
de origem, a qual determinou
“o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp: 1996548”
(sic).

Nas razões da peça de agravo de instrumento a parte agravante aduz, em suma, que,
“a discussão sobre a legitimidade ativa da empresa Autora PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA nestes autos, já fora decidida, bem como transitada em julgado a decisão, sendo reconhecida a “legitimidade ativa da Empresa Requerente,” por consequente, afastada a ilegitimidade suscitada pelos Requeridos e primariamente acolhida pelo Juízo A Quo”
(sic).

Diz a
“empresa PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA propôs 62 (sessenta e dois) ações, todas com o objetivo de anular alienações fraudulentas de áreas de propriedade única e originária da Gleba Sackmann, pertencente ao antecessor da Autora, que por sua vez transmudou em um verdadeiro mosaico de fazendas com diversos adquirentes, tudo em decorrência da abundância de ilegalidades praticadas pelo co-Réu Geraldo Antonio Mendes da Silva, com uso de documento sem validade”
(sic).

Afirma que
“desta totalidade mais de 33 processos já constam com a discussão da legitimidade superada, tenho sido reconhecida nelas a “LEGITIMIDADE ATIVA da Requerente PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, todos os citados processos com trânsito em julgado das decisões em favor da ora Autora, e, inclusive já retornados ao Juízo de Primeiro Grau para o devido prosseguimento do feito”
(sic).

Esclarece que
“com a decisão do julgamento do Recurso tido como paradigma para o sobrestamento do presente feito, pela manutenção da r. Decisão do TJ/MT em sede de Apelação, o qual reconhece a legitimidade da Empresa PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., requer a revogação da decisão de sobrestamento do feito, e o imediato prosseguimento da presente ação, e ainda o conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto em face a decisão de sobrestamento, visto que não há motivo que justifique a manutenção do sobrestamento”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja deferida liminar recursal
“no sentido de suspender a decisão de sobrestamento do feito, e a consequente reforma da decisão atacada”
(sic).

No mérito do recurso, pede que este seja
“PROVIDO, para corrigir o erro material e/ou extirpar a falsa premissa utilizada como razão de decidir, de que há identidade de partes, causa de pedir pedido do presente processo com as do processo tratado no REsp 1996548, e, em consequência, suspender/revogar a decisão de sobrestamento do feito, e determinar o prosseguimento regular do processo, com o restabelecimento da marcha processual”
(sic).

Comprovante de recolhimento das custas de preparo apresentado nos autos do recurso.

A liminar recursal foi indeferida nos termos da decisão monocrática desta Relatora.

Intimada, a parte agravada
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA e GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
apresentou contraminuta ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso o agravante postula a revogação de suspensão determinada no processo de origem.

A decisão agravada possui, em suma, o seguinte teor:

“Vistos.

Cuida-se de
Ação declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Premium Negócios Imobiliários Ltda
(...)

(...)

Na decisão,
a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti cassou o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado e reconheceu a ilegitimidade da Premium Negócios Imobiliários
, no entanto, não conferiu efeito erga omnes para os demais processos que versam sobre a mesma matéria
. Vejamos:

(...) Regra geral, "a juntada extemporânea de documentos se mostra possível apenas quando visa provar fatos ocorridos posteriormente à ação ou à resposta, nos termos do art. 397 do CPC, ou, ainda, em fases ulteriores do processo"(cf. REsp 1197330/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/06/2013). Não sendo caso de documentos novos, somente seria possível a juntada após o momento processual oportuno, quando (a) observado o contraditório, (b) inexistente a má-fé na ocultação do documento, e desde que (c) não se trate de documento indispensável à propositura da ação. Verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido está baseada em documento cuja juntada foi extemporânea, o que atrai a incidência da jurisprudência pacífica desta Corte superior a respeito da impossibilidade de o autor juntar tais documentos em momento posterior à instrução da petição inicial. Diga-se, ademais, que a plena prestação jurisdicional não justifica a derrocada das normas processuais que regulam, de forma expressa, o momento em que o autor deve apresentar os documentos essenciais à propositura da demanda. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido, ante a impossibilidade de juntada em recurso de documentos indispensáveis à propositura da demanda. (...) (STJ - REsp: 1996548, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 25/10/2022)

Contudo,
a decisão monocrática ainda não transitou em julgado, haja vista a pendência de recursos interpostos pelas partes
.

Assim,
a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca
, o qual será capaz de ser aplicado, inclusive, às ações já transitadas em julgado, consoante posição exarada no AgInt no AREsp 600.811, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DUAS COISAS JULGADAS. PREVALECE A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO EARESP 600.811/SP, CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera o fundamento do agravante de que se deve aplicar o óbice da Súmula 182 do STJ ao Agravo em Recurso Especial da parte contrária, uma vez que o Condomínio impugnou especificamente o fundamento da decisão denegatória de que não incide a Súmula 7 do STJ no presente caso, como se observa fartamente às fls. 180-183, e-STJ. 2. O entendimento do Tribunal recorrido destoa da atual orientação do STJ, o qual, no julgamento dos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, firmou que, no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória (EAREsp 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 7.2.20). 3. Registre-se que não se aplica ao presente caso o óbice da Súmula 7 do STJ. Todos os elementos para a compreensão da demanda estão presentes no acórdão recorrido (AgInt no AREsp 1.683.813/RS, Rel. Min. Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/05/2021; AgInt no REsp 1.678.883/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2021; e AgInt no AREsp 1.642.313/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020). 4. O Tribunal de origem consignou que ?na presente hipótese vislumbra-se a coexistência de dois provimentos constitucionais transitados em julgado, que tratam da mesma causa de pedir, pedido, e em que figuram as mesmas partes litigantes?. Constatando-se a existência de duas coisas julgadas, e em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ nos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, deve prevalecer a segunda coisa julgada. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1885772 RJ 2021/0126852-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Ante o exposto, visando evitar maior tumulto processual em processos envolvendo a matéria,
determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp: 1996548.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Paula Tathiana Pinheiro

Juíza de Direito Substituta” (destaquei)

­­

Pois bem.

Primeiramente, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art­­. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que excepcionalmente
ADMITO
o cabimento do recurso.

Como se vê da decisão recorrida acima transcrita, a razão determinante para a suspensão do feito teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravante Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado que
“a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca”
(sic).

Neste contexto, em consulta aos andamentos do AgInt no Recurso Especial nº. 1996548-MT, em que pese a Ministra relatora do caso no STJ – Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – tenha revisto a decisão que daria ensejo a referida suspensão, assinalando que
“registro que não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil, porque, ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada”
, além de que
“não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque, ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido”
(sic), ainda
não operou o trânsito em julgado
do referido recurso, pendendo de análise de novo recurso de agravo interno interposto contra a referida decisão, ainda sem previsão de análise pelo Colegiado da Corte Superior.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou recentemente esta colenda Câmara Julgadora, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM SEARA DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RESP PENDENTE DE JULGAMENTO – NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA SUPERIOR – PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA CESSAR O EFEITO SUSPENSIVO NÃO ANALISADO – EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO ATÉ O MOMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Origem somente pode ser revogado por meio de pedido de contra-cautela dirigido aquela própria Corte, o que foi efetuado pela parte ora agravante, porém, ainda sem análise e
ainda há agravo interno interposto em Resp pendente de julgamento, dessa forma, a manutenção do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até ulterior decisão é medida que se impõe
.”
(N.U 1015864-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (Destaquei)

Destarte, considerando que o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante, reverberando a conclusão jurídica da Instância Superior no processo de origem, seguindo o mote da segurança jurídica preconizado pelo sistema de precedentes do vigente CPC (arts. 926 e 927), impõe-se aguardar o deslinde do referido recurso especial para seguimento do processamento da causa de origem na forma do art. 313, V,
a
do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024